Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ESCLARECIMENTO DO EMPREGOS DOS VALORES INVESTIDOS. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por meio da ação de exigir contas, regulada pelos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil (CPC), aquele que teve seus bens, valores ou interesses administrados por outrem, por força de relação jurídica legal ou contratual, exige do administrador a prestação de contas referente ao período de gestão.
2. Referida ação pressupõe a necessidade de esclarecimento quanto ao emprego dos valores aportados. Em outras palavras: a parte pretende saber de forma pormenorizada os detalhes do investimento, se tem saldo devedor ou saldo credor.
3. Haverá interesse de agir sempre que o processo for útil e tiver potencial de gerar algum proveito ao demandante.
4. No caso, os contratos celebrados entre as partes preveem de forma expressa qual valor a ser disponibilizado pelo autor e qual o benefício econômico decorrente dessa transação. Ou seja – inexiste interesse de agir. A procedência da ação de prestar contas não teria utilidade para o autor, porque em nada alteraria as cláusulas dos contratos já pactuados ou ensejaria na obtenção de informações adicionais.
5. Recurso conhecido e não provido.